Tribunal: STF
Processo: Rcl 68951
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Centro de Referência em Odontologia Especializada Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo n. 0011372-26.2019.5.18.0010, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de credenciamento e comodato com dentista. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A prestação de serviços pode ocorrer sob diversas modalidades, não ficando circunscrita tão somente à relação empregatícia. Com efeito, na dinâmica social moderna, existem outras formas de relação de trabalho que, apesar de se aproximarem do vínculo de emprego, com ele não se confundem, ante a ausência de um ou de alguns dos elementos fático-jurídicos que compõem o tipo legal descrito no artigo 3º da CLT. 



    Nesse contexto, consoante o princípio da primazia da realidade, tem-se que a relação de emprego é um contrato-realidade que, por isso, tem como alicerce fatos reais da relação jurídica havida entre empregado e empregador, os quais devem ser analisados pelo julgador caso a caso. 



    No caso em apreço, analisando o conjunto probatório apresentado, é possível concluir que na relação mantida entre os litigantes havia subordinação estrutural, em que o dentista se inseria na cadeia produtiva da clínica dentária, que impunha horário, tempo de atendimento, não permitia a escolha de clientes e não permitia flexibilidade na agenda. 



    Nesse sentido, verifico que o Exmo. Juiz a quo analisou com percuciência as provas dos autos aplicando o direito incidente à espécie. Desse modo, em observância ao princípio da economia processual, e a fim de evitar repetições desnecessárias, mormente a transcrição dos depoimentos das testemunhas, peço vênia para acrescer os seus fundamentos como razões de decidir:



    [...]



    Como se vê, presentes os requisitos legais, em especial a subordinação do autor à reclamada, mantenho a r. sentença que reconheceu a existência do vínculo empregatício. 



    Nego provimento. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no momento da contratação.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente